Tribunal: STF
Processo: RE 1284483
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim mentado (eDOC 2, p. 4):
    “DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Área de utilidade pública para construção de Escola Municipal de Ensino fundamental - Laudo elaborado com espeque em normas técnicas, acolhido pelo magistrado sentenciante - Valores mantidos - Reexame necessário e recurso de apelação da Municipalidade de Santana do Parnaíba parcialmente providos, apenas para adequar os consectários legais - Apelação dos expropriados não provida. 
    JUROS MORATÓRIOS - Desapropriação direta - Taxa de 6% ao ano - Termo inicial fixado nos termos do artigo 15-B, do Decreto -Lei 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 1.997-34, a partir do dia 1" de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal - Observação que constará no acórdão. 
    JUROS COMPENSATÓRIOS - Desapropriação direta - Termo inicial na data de imissão de posse - Taxa de 6 % ao ano até 13/09/2001 - Taxa de 12% ao ano a partir de 13/09/2001 - Inteligência da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes jurisprudenciais - Observação que constará no acórdão. 
    HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Desapropriação direta - Arbitramento em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a condenação final - Manutenção do quantum arbitrado - Inteligência do artigo 27, § 1°, do Decreto Lei 3.365/1941.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 3).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 17.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 3, p. 14-15):
    “In caso, a ação expropriatória foi julgada procedente e com relação aos juros moratórios constou no v. acórdão transitado em julgado, acertadamente, que:
    “[...]
    e) juros moratórios em 6% ao ano, com termos inicial fixado a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, consoante artigo 15-B do Decreto -Lei 3.365 - redação dada pela Medida Provisória 1.997-34." 
    Ocorre que o d. juízo ao homologar os cálculos considerou o cálculo do contador judicial no qual consta o valor de R$ 85.786,51 (fls. 118) de juros de mora, havendo evidente equívoco na referida homologação. 
    Isto porque, o Município recorrente não se encontra em mora, uma vez que não foi gerado o precatório e tampouco houve descumprimento do prazo de pagamento. 
    Com efeito, conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". 
    Esse foi o entendimento transitado em julgado na ação principal, o qual não foi observado na decisão recorrida.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 27-29).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 5-8):
    “Ação expropriatória ajuizada pelo Município de Santana do Parnaíba contra Décio José Frigério e outros, perante o digno Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Barueri, tendo por objetos imóveis declarados de utilidade pública para o fim de construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental. Sentenciada, foi arbitrado o preço final de: a) R$ 58.300,00 pelo lote 08, R$ 52.800,00 pelo lote 09 e R$ 139.900,00 pela área de 3.577,55m2 - data base no mês de novembro de 2010; b) juros moratórios de 6% ao ano, contados do trânsito em julgado; c) compensatórios de 12% ao ano, contados da imissão provisória na posse; d) cumulação dos juros compensatórios e moratórios a partir do trânsito em julgado; e) verba honorária de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a condenação final (fls 1105/1114). 
    (…)
    1- Ação expropriatória ajuizada pela Municipalidade de Santana do Parnaíba contra Décio José Frigério e outro, com base no Decreto Municipal n° 2.761/2005 (fls 10/11), que declarou de utilidade pública área necessária para construção de escola Municipal de Ensino Fundamental. 
    Trata-se de três lotes localizados na Estrada Hélio Pavan, Bairro Sítio do Morro, no Município de Santana de Parnaíba, com áreas de 1.412,50m2 - lote 8, quadra 5; 1.278,75m2 - lote 9, quadra 5 e uma área de 3.577,55 m2, servido pelas melhorias públicas de praxe (água e energia elétrica), bem ilustrado na base fotográfica que acompanha a prova pericial. 
    2- O perito nomeado pautou seus estudos pelas normas do IBAPE, utilizando o método evolutivo - recomendado para estimar o valor de mercado de terrenos. 
    Ao debate técnico, o perito judicial adotou o preço unitário de R$ 41,29/m2, disso resultando o valor final de R$ 58.300,00 pelo lote 08, R$ 52.800,00 pelo lote 09 e R$ 139.900,00 pela área de 3.577,55m2. Total de R$ 251.000,00 válido para o mês de novembro/2010 (fls 648/761). 
    Os expropriados concordaram com o preço avaliado (766/770).
    Como de hábito o assistente técnico da expropriante divergiu do laudo do perito judicial com proposta de deflação do lote 08 para R$ 51.824,63, lote 09 para R$ 46.917,34 e para área de terreno destacada de outra maior para R$ 9.285,65, totalizando R$ 108.027,62 (fls 771/814). 
    O Espólio de Rogério Setembre Neto e outros apresentou laudo pericial divergente, solicitando explicações do perito judicial (fls 843/857). 
    A essência dessas divergências reside no valor unitário de mercado adotado, bem como na titularidade dos imóveis. 
    Esclarecimentos adicionais do perito judicial (fls 865/878) permitem concluir que o laudo elaborado vem bem fundamentado por parâmetros técnicos adequados, que justificam a sua manutenção e adoção, in totum. 
    Fixa-se assim o preço final de R$ 58.300,00 pelo lote 08, R$ 52.800,00 pelo lote 09 e R$ 139.900,00 pela área de 3.577,55m2, como base indenizatória. 
    Resolvida a indenização principal, passo aos temas dos juros moratórios, juros compensatórios e honorários advocatícios. 
    3- Sobre os juros moratórios, conquanto esboçado debate jurisprudencial sobre o dies a quo, sobretudo após o advento da Medida Provisória 2.183-56, assumo precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo douto Ministro Teori Albino Zavascki, no sentido de que a determinação trazida pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, ao introduzir no Decreto-Lei 3.365/41 o art. 15-B, para que o termo inicial dos juros moratórios seja '1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito', é regra que se coaduna com a orientação mais ampla do Supremo, segundo a qual não há caracterização de mora do ente público, a justificar a incidência dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo constitucionalmente estabelecidos - arts. 33 do ADCT e 100 da CF (REsp n° 704.928/RJ, 1' Turma, j. 19/04/2005). E à razão de 6% ao ano. 
    4- É pacífico na jurisprudência o parâmetro para fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano. Ainda vige a Súmula 618 do E. Supremo Tribunal Federal: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Juros computados desde a imissão provisória (RTJ 135/1.136, 68/74, 73/862, 77/578; RDA 69/216, 118/232 e 100/122). 
    Contudo, necessário atentar também ao disposto na Súmula 408 do Eg. Superior Tribunal de Justiça: nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n° 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n° 618 do Supremo Tribunal Federal. 
    Harmonizando os dois enunciados, o STJ já se pacificou no sentido de que, no pertinente à alíquota, os juros compensatórios, como regra, devem ser fixados em 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, nos termos da Súmula 618/STF. No entanto, nos casos em que a imissão ocorreu após o advento da MP 1.577/1997, a alíquota aplicável é de 6% (seis por cento) ao ano até a publicação da liminar concedida na ADIN 2.332/DF (13.9.2001). A partir daí, os juros compensatórios são calculados em 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula 618/STF (EDc1 no AgRg no REsp 1.132.522/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 18/11/2010). 
    No caso em tela, a imissão ocorreu em 05/10/2006 (fls 103), posteriormente, portanto, ao advento da MP n° 1.577, de 11/06/1997. Assim, incidirão juros compensatórios à razão de 12 % ao ano.” 
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Medidas Provisórias 2.183-56 e 1.997-34; e Decreto-Lei 3.365/41). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 621.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.10.2015).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente